Tribunal: TJDFT
Processo: 0739182-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739182-16.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIELO S.A. APELADO: TOTALMAQ LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA EIRELI - ME D E S P A C H O Intime-se a apelante Cielo S.A. para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o acordo extrajudicial noticiado pela apelada Totalmaq Locação e Venda de Equipamentos para Cozinha Eirelli ME (Id 20179240). Após, voltem conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator